Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-08.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Documento firmado pelas partes que aponta os valores devidos pela apresentação de defesa nos autos de ação patrocinada pelo Embargado. Liquidez do título. Percentual fixado a título de honorários "ad exitum". Excesso de execução. Inexistência. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001063-08.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
EVANDRO LUIS FACCIO, EDSON WILLIAM TRAVESSA e JOAQUIM HARUO
SATO, é apelado GALENO GARIBALDO GRISI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001063-08.2017.8.26.0597 - Voto no 31854 2
Apelação Cível – no 1001063-08.2017.8.26.0597
Apelante/Embargantes:
EVANDRO LUIS FACCIO, JOAQUIM
HARUO SATO e EDSON WILLIAN
TRAVESSA
Apelado/Embargado:
GALENO GARIBALDO GRISI
MM. Juiz de Direito: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Comarca de Sertãozinho 2a Vara Cível
Voto no 31854
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Documento firmado
pelas partes que aponta os valores devidos pela apresentação de
defesa nos autos de ação patrocinada pelo Embargado.
Liquidez do título. Percentual fixado a título de honorários “ad
exitum”. Excesso de execução. Inexistência. Manutenção da r.
sentença.
RECURSO
DOS
EMBARGANTES
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “embargos à execução”
opostos por EVANDRO LUIS FACCIO, JOAQUIM HARUO SATO e EDSON
WILLIAN TRAVESSA contra GALENO GARIBALDO GRISI, julgados
improcedentes pela r. sentença “a quo” (e-fls. 215/216), condenando os
Embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformados,
os
Embargantes
interpuseram o presente recurso de apelação (e-fls. 226/240), desafiando
contrarrazões do Embargado (e-fls. 263/266).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001063-08.2017.8.26.0597 - Voto no 31854 3
execução opostos em sede de execução de honorários advocatícios
contratuais.
Pois bem. A pretensão dos Embargantes
não encontra lastro no conjunto fático-probatório dos autos.
Nesse
sentido,
para
uma
melhor
compreensão da controvérsia, impende transcrever as cláusulas do contrato
de prestação de serviços, com a fixação dos honorários advocatícios
contratuais. Veja-se (e-fls. 34/35):
“2. Em contraprestação o CONSTITUINTE se
compromete a remunerar os serviços do Constituído, como segue:
(...)
2.2: Honorários finais calculados sobre o
valor do benefício financeiro efetivamente alcançado: Sendo 10% (dez por cento) para
as ações de defesa da causa e 20% para a ação de reconvenção, intentada para
haver indenização de perdas e danos e Lucros Cessantes, a serem pagos no prazo
de 10 dias, contados da data da decisão final, com trânsito em julgado.
(...)
4. Não havendo sucesso na causa, os
honorários finais, a que se refere o item 2.2, não serão devidos e resolve o presente
contrato, ficando mutuamente quitadas as partes, uma perante a outra.”.
Note-se que, apesar da controvérsia
acerca do montante eventualmente devido (excesso de execução),
fundamento invocado pelos Embargantes, não parece haver qualquer margem
para dúvida quanto ao que efetivamente restou estipulado, sendo certo que a
fixação dos honorários devidos pela defesa apresentada guardava plena
correlação com o proveito econômico obtido.
É dizer, tratando-se de fato incontroverso
que os pedidos formulados na ação em que o Embargado patrocinou os
interesses dos Embargantes, apresentando a respectiva defesa, foram
julgados improcedentes, o proveito econômico obtido se revela no montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001063-08.2017.8.26.0597 - Voto no 31854 4
que os Embargantes deixaram de pagar, isto é, a soma dos valores
pretendidos naquela demanda, consubstanciado no valor da causa (R$
150.600,00 e-fl. 88), não havendo que se falar em excesso de execução.
Ora, restando expresso o valor devido,
igualmente não se pode falar em iliquidez do título, porquanto passível de ser
obtido mediante simples cálculos aritméticos.
O
recurso,
portanto,
não
comporta
provimento. E, diante do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC e do trabalho
adicional realizado em grau recursal, é devida a majoração da condenação
dos honorários para o importe de 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes,
majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor
da causa. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora